Tribunal: CARF
Processo: 10530.722048/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.722048/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. LANÇAMENTO.
É cabível lançamento para a constituição de crédito tributário relativo ao IRRF,
não declarado em DCTF apurado com base na escrituração do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a diferença de IRRF de R$ 1.032,98.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 160/168) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 155/157), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF correspondente ao ano calendário de 2006 para exigência de
crédito tributário, no valor de R$ 24.335,55, incluída a multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722048/2010-18
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722048/2010-18

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes
no auto de infração e termo de verificação fiscal, o crédito tributário foi
constituído em razão de terem sido apuradas diferenças entre os valores
escriturados nos livros contábeis e os declarados em DCTF. Os valores apurados
na escrita do contribuinte estão detalhados no relatório Apropriações de Tributos
Conforme Contabilidade, às fls. 34/39.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou
impugnação, às fls. 73/77, na qual requereu a suspensão da exigência do crédito
tributário lançado, e alegou, em síntese, que:
a) a diferença apurada relativa ao período de apuração
31/03/2006 decorreu da falta de consideração por parte da fiscalização do
estorno do cheque no 851091, no valor de R$ 4.913,71, conforme registrado no
Razão Analítico;
b) as diferenças relativas aos períodos de apuração 31/05/2006 e
31/08/2006 se referem a parcelas de IRRF incidentes sobre férias, que foram
pagas dentro dos próprios meses em que foram provisionadas. Caso a
fiscalização tivesse analisado os pagamentos ocorridos dentro do próprio mês
não teria gerado diferença no pagamento do IR/Férias. Nos meses de maio e de
agosto devem ser computados os valores recolhidos de R$ 345,96 e R$ 1.032,98,
respectivamente, conforme Razão Analítico, Termo de Férias e DARF.

Também adoto e transcrevo o bem elaborado relatório do conselheiro Marcelo
Vasconcelos de Almeida (e-fls. 335/336):
A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada
procedente em parte por intermédio do acórdão de fls. 155/157. Entenderam os
julgadores da instância de piso que a diferença apurada no mês de março, no
valor de R$ 4.913,71, deveria ser cancelada. As diferenças de IRRF relativas aos
meses de maio (R$ 345,96) e agosto (R$ 1.032,98) foram mantidas pela decisão
recorrida. Os demais valores lançados não foram impugnados.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/02/2011 (fl.
159), a Interessada interpôs, em 11/03/2011, o recurso de fls. 160/168,
acompanhado dos documentos de fls. 169/329. Na peça recursal, aduz, em
síntese, que:
- A lógica é que o imposto seja apurado e escriturado dentro do
mês em que ocorreu o gozo das férias. Porém, alguns pagamentos foram
realizados no mês anterior, o que ocasionou a divergência entre o pagamento
(DARF) e a declaração (DCTF) em relação à escrituração.
- A Auditora utilizou a forma de cotejo do salário-mês na
sistemática do recolhimento do imposto de renda na fonte, buscando tanto
pagamento, quanto declaração, no mês da escrituração, sendo que no caso das
férias a declaração pode anteceder a escrituração.
- Quando se efetua o pagamento das férias, a empresa retém o
imposto na fonte, mas existem funcionários que saem de férias no primeiro dia do
mês. Nestes casos, o pagamento das férias ocorre dois dias antes do seu início,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722048/2010-18

conforme CLT, sendo computado fiscalmente e declarado no mês anterior, com
pagamento no mesmo mês da provisão.
- Caso a Ilustre Auditora tivesse analisado os pagamentos
ocorridos dentro do próprio mês, não existiria nenhuma diferença mensal no
IR/férias, conforme se vislumbra nos documentos anexados.
Questiona-se, portanto, os valores de R$ 345,96 e R$ 1.032,98
relativos, respectivamente, aos meses de maio e agosto de 2006, conforme Razão
Analítico do período, planilhas, DARF e DCTF que foram anexados.
Ao final, requer a admissão do recurso com efeito suspensivo e a
insubsistência da exação impugnada.

Em 02/12/2014 (e-fls. 334/337), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência pela 1a Turma Especial para “que a Autoridade lançadora se pronuncie de forma
conclusiva acerca das alegações da Interessada, informando se existem recolhimentos efetuados
no CNPJ da empresa, disponíveis nos sistemas da RFB, condizentes com as justificativas
apresentadas e suficientes para excluir a parte do lançamento objeto de litígio nesta segunda
instância administrativa”. Em resposta à diligência foram carreados aos autos os documentos de
e-fls. 343/344.
Em 20/05/2016 (e-fls. 345 e 347) a contribuinte foi cientificada da diligência
realizada e dos documentos juntados, com abertura de prazo para se manifestar sobre os
documentos juntados, se assim desejasse, no entanto, quedou-se silente conforme documento de
e-fl. 352.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 10/02/2011 (e-fl. 159); Recurso Voluntário
protocolado em 11/03/2011 (e-fl. 160), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, com a r. decisão revisanda que julgou procedente em parte o
lançamento, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando documentos.
Em primeiro julgamento o recurso foi convertido em diligência nos seguintes
termos:
Cinge-se a controvérsia às diferenças apuradas entre o valor
escriturado e o valor declarado em DCTF/recolhido mediante DARF
relativamente aos meses de maio e agosto de 2006, nos montantes,
respectivamente, de R$ 345,96 e R$ 1.032,98.
A Recorrente alega que tais diferenças decorrem do pagamento de
férias de funcionários que as usufruem a partir do primeiro dia do mês. Nestes
casos, sustenta a Interessada que o pagamento das férias ocorre dois dias antes
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722048/2010-18

do seu início, conforme CLT, sendo computado fiscalmente e declarado no mês
anterior à fruição, com pagamento no mesmo mês da provisão.
Em outras palavras: a tese da Recorrente se direciona no sentido
de que as diferenças relativas aos períodos de apuração 31/05/2006 e 31/08/2006
se referem a parcelas de IRRF incidentes sobre férias, que foram pagas dentro
dos próprios meses em que foram provisionadas, conforme documentação
acostada aos autos em fls. 78/143 (impugnação) e 180/329 (recurso).
Compulsando os autos detidamente não encontrei nenhum
elemento que permitisse formar um juízo de certeza, seja positiva, seja negativa,
em relação à diferença de R$ 345,96. No que se refere à diferença do mês de
agosto, no entanto, verifica-se no Livro Razão relativo ao período 01/08/2006 a
31/08/2006, à fl. 120, que houve um lançamento no dia 10/08/2006, no valor de
R$ 6.916,87, com o seguinte histórico: “PAGO DIV. GUIAS REF AO PERÍODO
07/2006 CH 851427 – SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL”. Após este
lançamento a conta “Tributos a Pagar”, sub-conta “IRRF 0561”, apresentou um
saldo de R$ 1.032,98, que corresponde ao valor exato da diferença apontada pela
Recorrente, relativamente ao mês agosto de 2006.
Outro documento que chamou a atenção é o DARF de fl. 119, no
valor de R$ 1.352,43, período de apuração 31/07/2006, com vencimento em
10/08/2006. Nele consta anotação de que R$ 319,45 refere-se ao mês 07/2006 e
R$ 1.032,98 ao mês de agosto.
Não obstante os indícios apontados levarem a um juízo de
plausibilidade positiva em relação à alegação da Interessada, no concernente ao
mês de agosto, não há como afirmar, com exatidão, nesta instância
administrativa, que no montante recolhido por meio do DARF de fl. 119 está
contido o valor de R$ 1.032,98, tampouco que o recolhimento no valor de R$
1.352,43 está disponível nos sistemas da RFB, ou seja, que tal valor não foi
alocado a outro débito da contribuinte.
Assim, penso que a melhor solução a ser dada ao caso concreto,
por hora, é converter o presente julgamento em diligência, por se tratar de
matéria cuja apreciação pode ser feita, com maior precisão, pela Autoridade
lançadora, que, a propósito, ainda não examinou a documentação juntada pela
contribuinte.
Face ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência a
fim de que a Autoridade lançadora se pronuncie de forma conclusiva acerca das
alegações da Interessada, informando se existem recolhimentos efetuados no
CNPJ da empresa, disponíveis nos sistemas da RFB, condizentes com as
justificativas apresentadas e suficientes para excluir a parte do lançamento objeto
de litígio nesta segunda instância administrativa.
Após a providência mencionada, a contribuinte deve ser intimada
para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução. De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para
a conclusão do julgamento.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.265 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722048/2010-18

A conclusão da diligência, confirma o recolhimento de R$ 1.352,45 no código de
receita 0561, confirmando o não recolhimento de R$ 345,96, referente ao mês de maio de 2006.
Regularmente intimado a se manifestar a recorrente quedou-se silente, nesta
quadra de entendimento, tendo em vista as informações prestadas, razão parcial assiste a
recorrente, para excluir o valor de R$ 1.032.98 e manter o valor de R$ 345,96.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para afastar o valor R$ 1.032,98, no mais mantenho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital